Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704625-49.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADAO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a decisão de ID 34702652 e a petição de ID 3702651. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator